Tribunal: TJDFT
Processo: 0736414-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0736414-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VALDERI VIEIRA DE BRITO EMBARGADO: LATICINIO DEALE LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VALDERI VIEIRA DE BRITO (requerido), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação do processo cautelar ajuizado pelo LATICÍNIO DEALE LTDA, processo n. 0726305-67.2021.8.07.0003, que deferiu a tutela de urgência e determinou o aresto cautelar (ID 105577350 dos autos de origem). O pedido liminar foi indeferido por esta Relatoria (ID 30863486). Relatado o essencial, decido. Sua Excelência a quo, no ID 32538438 comunicou acerca da prolação de sentença nos autos de origem, a qual restou assim vazada: “Ante o exposto, extingo o feito sem resolução do mérito com fulcro nos artigos 485, I, c/c 330, III; art. 485, IV e VI, c/c 310, todos do Código de Processo Civil.” (ID 114244810) In casu, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator